Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-42.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (EMBARGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA DA ROCHA LEAL - CPF: 095.522.229-07 (ADVOGADO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), RENE TOEDTER - CPF: 041.697.999-84 (ADVOGADO), IAGO BATISTA FLINKERBUSCH SCHWANKE - CPF: 067.053.829-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
POSITIVO TECNOLOGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais
, o embargante, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, acerca de entendimento jurisprudencial, no que se refere à possibilidade de fixação ou não de honorários em caso de desistência de ação autônoma após adesão à programa de parcelamento.

Afirma que, a Lei Estadual nº 10.579/2017 instituidora do programa Regularize, não isenta o contribuinte do pagamento da verba honorária judicial após a sua adesão ao programa Regularize.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, fixando honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 138243158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu
o recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que, “c
omprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.”

Ademais,
o apelado ora embargado, noticiou que foi efetivado o pagamento de R$ 1.901,86 (mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos) por parte do apelado, a título de
honorários
advocatícios, conforme se extrai dos id’s. 87326987 e 87326989, de modo que, o apelado pagou ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS -, o correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito, a título de honorários, assim, a pretensão de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível.

Logo,

tem-se que, os
honorários
já foram cobrados na via administrativa pela Procuradoria do Estado, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor global da negociação efetivada em sede extrajudicial, tendo sido, inclusive, quitados por parte do recorrido. Portanto, a fixação de condenação em nova verba
honorária
configuraria “
bis in idem
”.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelos embargantes, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022